Tribunal: TJDFT
Processo: 0736020-65.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INÉPCIA POR AUSÊNCIA DA CAUSA DE PEDIR REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA. COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO. AUSÊNCIA DE AMPARO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE CONHECIMENTO E DE VONTADE DO CONSUMIDOR. ENCARGO INDEVIDO. MÁ-FÉ DA COBRANÇA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DA PARTE AUTORA EM ACESSAR A INTEGRALIDADE DAS FATURAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO QUANTO À INTEGRALIDADE DO PERÍODO INDICADO NA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE NOVAS COBRANÇAS ATÉ QUE SOBREVENHA A ALTERAÇÃO CONTRATUAL OU A RETIRADA DO APARELHO. DISPONIBILIZAÇÃO DO DECODIFICADOR MEDIANTE MERA GRATUIDADE. POSSIBILIDADE DE RETIRADA PELO PRESTADOR DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos deduzidos na inicial para condenar a ré ao pagamento de R$ 122,35 relativos ao ressarcimento, na forma simples, dos valores pagos a título de aluguel de equipamento para ponto adicional de TV por assinatura.
II. A eventual ausência de provas documentais dos fatos alegados não leva à extinção do feito sem resolução do mérito pela inépcia decorrente de ausência da causa de pedir, mas a eventual improcedência do pedido, o que deve ser analisado no mérito da demanda. Preliminar rejeitada.
III. O mais moderno posicionamento do STJ, expresso no Resp 1.449.289/RS, valida a cobrança das taxas impugnadas. Não obstante, por força do disposto no art. 6.o, III do CDC é necessário que o consumidor assuma expressamente o ônus do encargo a ser pago, ou seja, que haja a informação da cobrança. Contudo, a ré não apresentou qualquer contrato de aluguel para o decodificador, nem a aceitação do consumidor quanto à contratação de aluguel de aparelho. Dessa forma, a conduta da ré viola ao princípio da livre contratação e do direito de informação ao consumidor.
IV. A cobrança indevida reveste-se de abusividade, pois contrária ao sistema de proteção ao consumidor (CDC, art. 51, IV e XV). Desse modo, realizada em desconformidade com disposição literal de norma da ANATEL, além de desprovida de fundamento contratual, o que afasta qualquer alegação de boa-fé. Ausente engano justificável, a restituição deve ser feita na forma dobrada (CDC, art. 42, p. único).
V. Diante da hipossuficiência da parte autora na relação de consumo, considerando-se a dificuldade da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei 8.078/90, Art. 6o, VIII), face a informada impossibilidade de acesso à integralidade das faturas, há de se proceder a inversão do ônus da prova, conforme solicitado na inicial, de modo a garantir o ressarcimento do consumidor não só do período efetivamente comprovado, mas desde o início do contrato, em maio de 2017, considerando que as faturas poderiam ter sido facilmente acostadas aos autos pela parte ré. Em consequência, deve ocorrer a restituição em dobro das 26 parcelas de R$ 15,79 questionadas pela parte autora, o que equivale a R$ 821,08.
VI. Ausente a previsão contratual de oferta do aparelho adicional, a sua disponibilização pela ré configura mera gratuidade, que pode ser retirada quando assim desejar. Ademais, não prospera a tese da parte autora de que deveria continuar a manter o aparelho adicional sem custo face a sua necessidade para ter acesso ao serviço contratado e diante da impossibilidade de adquirir um decodificador. Isso porque, caso pretenda ter um segundo aparelho na sua residência, poderá celebrar um contrato relativo ao aluguel do decodificador adicional.
VII. Até que sobrevenha a eventual alteração contratual ou a devolução do aparelho decodificador fixado na decisão, deve a requerida se abster de realizar a cobrança dos pontos adicionais a título de locação de equipamento, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de R$ 100,00 por cada ato de descumprimento.
VIII. Recurso conhecido, preliminar de inépcia da inicial por ausência de causa de pedir rejeitada e provido em parte para condenar a parte ré à restituição em dobro dos valores descontados a título de locação do ponto adicional durante 26 meses, resultando na majoração do valor da condenação para R$ 821,08 (oitocentos e vinte e um reais e oito centavos), já incluída a repetição em dobro, bem como para determinar que a requerida se abstenha de realizar a cobrança dos pontos adicionais a título de locação de equipamento, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de R$ 100,00 por cada ato de descumprimento, até que sobrevenha a eventual alteração contratual ou a devolução do aparelho decodificador. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.